Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722908-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE AGRAVADO: EXPEDITO GONCALVES DA SILVA, JAEL CYRENO GONCALVES DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Solar Montarnasse contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, manteve o indeferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais (proc. no 0714902-21.2019.8.07.0020, ID no 92718134). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO